Tribunal: TJES
Processo: 5000462-30.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000462-30.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELLYANIA FERNANDES FABIANO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Recorre a requerente da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), referente à fatura com vencimento em 26/06/2017, bem como para condenar a ré a restituir à autora, de forma simples, o valor de R$ 51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), relativo a quantia cobrada indevidamente. A mesma requer a reforma da sentença para que seja cancelada a cobrança indevida e para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que preenchidos os requisitos legais.

Compulsando os autos, verifico que, somente em sede recursal, a recorrente alega que o dano moral advém do cancelamento indevido da linha telefônica pela empresa recorrida, visto que, na inicial, fundamentou o pedido indenização na suposta negativação e cobrança indevida, tanto é que colacionou duas ementas acerca do dever de indenizar no caso de cobrança e negativação indevida, conforme demonstra o documento de ID nº 140851 – Pág. 9-10.

O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é consolidado no sentido de que novas alegações no âmbito recursal não devem ser apreciadas pelo juízo
ad quem
, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA INOVAÇÃO RECURSAL AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Novas alegações em âmbito recursal não devem ser apreciadas pelo juízo
ad quem
, em respeito do princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 2. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior.
3. Não configura falta de interesse de agir a inexistência, nos autos, de comprovante de requerimento de resolução do sinistro em esfera administrativa, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-ES, Apelação Cível 00392371420168080024, 4ª Câmara Cível, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Julgado em: 26/02/2018, Publicado em: 05/03/2018). (grifei)

Assim, tendo em vista que tal argumento não foi apreciado em sentença, não conheço do recurso nesse ponto, por se tratar de inovação recursal.

Quanto ao mais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Cumpre ressaltar, primeiramente, que a presente relação jurídica adentra a seara consumerista e, por conseguinte, deixa clara a condição de vulnerabilidade do consumidor para demandar perante a empresa requerida, sendo, portanto, assegurado ao consumidor aplicação da inversão do ônus probante como meio de promoção do reequilíbrio entre as partes, fulcro no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, demonstrou a autora, ora recorrente, que apesar de ter quitado a fatura com vencimento em 26/06/2017 (ID nº 140855), a recorrida continuou realizando cobranças.

A requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme dispõe no art. 373, II, do CPC, visto que não foram apresentados documentos comprovando a regularidade das cobranças efetuadas.

Desta feita, diante da conjugação da prova mínima feita pela autora, com a presunção de veracidade atribuída, sem que tenha havido êxito da parte requerida em desconstituí-la, o cancelamento da cobrança no valor de R$ 51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), referente à fatura com vencimento em 26/06/2017, é medida que se impõe.

No entanto, quanto ao dano moral, esclareço que a mera cobrança indevida caracteriza mero descumprimento contratual, o que, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato, mas sim, quando violada a dignidade.

Tendo em vista que a inversão do ônus da prova não isenta o autor de demonstrar a existência do dano, cabia à requerente a comprovação dos danos à sua personalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu. Além disso, cabia à autora, ora recorrente, ter comprovado a existência da negativação de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, ônus do qual não se desincumbiu.

Pois, em que pesem as alegações da parte recorrente, não há mínima indicação nos autos de violação a atributo da sua personalidade, já que inexistiu ocorrência de cobrança vexatória ou mesmo restrição de crédito operada em seu nome.

Dessa forma, os transtornos alegados pela autora não são suficientes para causar lesão a direito da personalidade, não tendo passado o ocorrido de mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA – PEDIDO CONDENATÓRIO ILÍQUIDO – SUSPENSÃO DO PROCESSO: REJEITADA – DIALETICIDADE RECURSAL – RAZÕES QUE ATACAM O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇO DE TELEFONIA – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido, o pedido condenatório, formulado de forma ilíquida, não se suspende o processo pelo fato de ter sido deferido, em favor do réu, o pedido de recuperação judicial, nos termos da exceção prevista no art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101⁄2005. Questão de ordem rejeitada. 2. Tendo a apelação trazido razões que, ao menos abstratamente, se prestam a impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, não há que se falar no desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. A jurisprudência do Colendo STJ tem reiterado entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida por serviço de telefonia não configura, por si só, danos morais, sendo necessário que se demonstrem fatos capazes de causar lesão aos direitos da personalidade do consumidor. 4. Por tal razão, não tendo sido sequer alegado, pelo requerente, qualquer fato extraordinário, que possa superar os meros aborrecimentos a que estamos sujeitos todos em nosso cotidiano, não faz jus à indenização por danos morais.
5. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00161177420148080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO INOMINADO
e, na parte em que conhecido,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar o cancelamento, pela ré, da cobrança do débito de R$ 51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), referente à fatura com vencimento em 26/06/2017, ficando mantida a sentença em seus demais termos e consectários legais.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.